Tribunal: TJBA
Processo: 8066680-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066680-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IAN GABRIEL SOUZA SOGLIA

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, RODOLFO MELLO RIBEIRO LUZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO GARANTIDOR. PREJUÍZO À VIDA ACADÊMICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para compelir instituição financeira a renovar financiamento estudantil referente ao semestre 2024.1, bem como para garantir o acesso do estudante às atividades acadêmicas.

O agravante alega adimplência contratual e impossibilidade de assinatura do garantidor no prazo por motivo de saúde, comprovado nos autos. A decisão agravada foi parcialmente reformada em liminar concedida por este Relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que assegure a renovação do financiamento estudantil e a manutenção da matrícula do aluno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O agravo é admissível, tempestivo e preenche os requisitos legais (CPC, arts. 1.016 e 1.017).
A controvérsia recursal está restrita à verificação da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem adentrar o mérito da demanda principal.
A probabilidade do direito decorre do histórico de adimplência do agravante junto à financiadora e da comprovação de causa médica impeditiva para o cumprimento formal da assinatura do garantidor.
O perigo de dano é manifesto, considerando o bloqueio de acesso ao ambiente acadêmico e risco de perda do semestre letivo.
A alegação da agravada sobre cancelamento voluntário da matrícula demanda dilação probatória, o que é incabível na via estreita do agravo.
A formalidade descumprida é superável e não compromete a essência da relação contratual, devendo-se privilegiar a continuidade da formação educacional do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A negativa de renovação contratual por ausência de assinatura do garantidor, em contexto de comprovada adimplência e justificativa plausível, pode ser relativizada em sede de tutela provisória.
2. O bloqueio de acesso acadêmico, em virtude de falha formal superável, caracteriza risco de dano irreparável à formação educacional do estudante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, 1.017 e 300; CC, art. 421.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8066680-73.2024.8.05.0000
, tendo como parte Agravante
IAN GABRIEL SOUZA SOGLIA

e Agravados

FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA